Tribunal: TJPA
Processo: 0806303-30.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806303-30.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

SUSCITADO: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA SOBRE PREVENÇÃO. DIVERSOS RECURSOS EM EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPEIÇÃO DECLARADA DA RELATORA DO PRIMEIRO RECURSO. COMPETÊNCIA DA RELATORA DO SEGUNDO RECURSO DISTRIBUÍDO. À UNANIMIDADE.

1. A demanda originária possui diversos agravos de instrumentos interpostos contra decisões prolatadas pelo juízo de origem, tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução propostos pelo réu contra o exequente.

2. No caso, a relatora do primeiro recurso se declarou suspeita para seguir processando o feito.

3. Inviabilizado o reconhecimento da prevenção da relatora preventa em vista da sua declaração de suspeição, a prevenção deve recair a relatora do segundo recurso referente ao mesmo processo.

4. Dúvida dirimida para declarar competente para julgar o agravo de instrumento n.º 0809693-76.2021.8.14.0000, a Eminente Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho. À unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito surgida entre a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho e o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Na gênesis, cuida-se de recurso de agravo de instrumento n.º 0809693-76.2021.8.14.0000 distribuído, por sorteio, a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual deu provimento monocrático ao recurso e, após a interposição de agravo interno, declarou sua suspeição para julgá-lo.

O recurso foi redistribuído ao Desembargador Leonardo de Noronha Tavares que também registrou sua suspeição.

Coube, então, a relatoria ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, o qual apontou “a existência de anterior recurso de Agravo de Instrumento nº 0803876-36.2018.8.14.0000, interposto contra decisão proferida na mesma ação em que foi interposto o presente agravo” que “tramitou sob a relatoria da Exma. Maria do Céo Maciel Coutinho”.

A Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho afirmou que “no momento da redistribuição do Agravo de Instrumento n.º 0810888-33.2020.8.14.0000 à minha relatoria, ocorrida às 12h31 do dia 5/4/2023, o presente Agravo de Instrumento já havia recaído à relatoria do Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, às 12h30 do dia 5/4/2023, sendo, portanto, o primeiro relator sorteado após as arguições de suspeição, o que o tornou prevento para processar e julgar ambos os recursos, razão pela qual não acato a prevenção arguida”.

Em nova remessa ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, Sua Excelência anotou que “a prevenção por mim apontada à ID 13557148, refere-se a outro recurso de agravo de instrumento, julgado em 18/10/2018 – nº 0803876-36.2018.8.14.0000. Ressalto que ambos foram interpostos contra decisão proferida na mesma ação de origem – nº 0013776-80.2017.8.14.0301”.

Devolvidos os autos, a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho suscitou a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Equivocadamente, o incidente foi distribuído, no âmbito do Tribunal Pleno, a relatoria da Eminente Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, membro da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Após ouvir o Ministério Público, o qual se manifestou pela competência do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, indicou que o incidente deveria ser julgado pelo Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, em razão de ser relator de outro incidente sobre prevenção relativo a agravo de instrumento oriundo da mesma demanda.

O Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães rejeitou a prevenção que lhe foi imputada sob o argumento de que incidentes processuais não atraem a prevenção.

Ao retornar o incidente para a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Sua Excelência apontou a incompetência para relatá-lo ante a dúvida se dar entre membros da seção de Direito Privado deste TJPA.

Redistribuído, coube-me a relatoria do incidente.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 03 de julho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A controvérsia posta na presente dúvida sobre prevenção diz respeito a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento n.º 0809693-76.2021.8.14.0000, distribuído em 08/09/2021.

O citado recurso se originou de ação de execução proposta por Claúdio Ricardo Alves de Araújo contra Sindicato dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado do Pará – SINDJU/PA. Desta demanda, em consulta ao sistema PJe, verifico a existência de diversos agravos de instrumentos interpostos contra decisões prolatadas pelo juízo de origem, tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução propostos pelo réu contra o exequente.

Analisando a ordem cronológica da distribuição desses recursos, vejo que o mais antigo, portanto, o recurso que atrairia a prevenção para o julgamento do recurso que originou este incidente é o agravo de instrumento n.º 0800852-34.2017.8.14.0000, interposto contra decisão prolatada pelo juízo da execução e distribuído em 22/09/2017 à relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual não conheceu o recurso, com decisão transitada em julgado em 25/09/2018.

Todavia, a Eminente Desembargadora Maria Filomena Buarque já teve sua prevenção apontada para relatar o agravo de instrumento origem deste incidente, porém, declarou a sua suspeição, como registrei no relatório deste julgamento.

Inviabilizado o reconhecimento da prevenção da Eminente Desembargadora Maria Filomena Buarque em vista da sua declaração de suspeição, a prevenção deve recair a relatora do segundo recurso referente ao mesmo processo. Nesse caso, trata-se do agravo de instrumento n.º 0803876-36.2018.8.14.0000, distribuído em 15/05/2018 à relatoria da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, a qual também não conheceu o recurso, com decisão transitada em julgado em 18/01/2019.

Isto posto, penso que assiste razão ao desembargador suscitado quando apontou o recurso acima referido com atrativo da prevenção da desembargadora suscitante.

Registre-se que a partir da entrada em vigor do CPC/2015, o marco atrativo da prevenção passou a ser a distribuição do primeiro recurso protocolado no tribunal, independente de seu conhecimento ou não conhecimento, a teor da norma insculpida no artigo 930, parágrafo único, da Lei Processual reproduzida pelo artigo 116 do Regimento Interno deste TJPA.

Com essas considerações, com a devida vênia ao parecer exarado pelo Ilustre Procurador Geral de Justiça, julgo a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito para declarar competente para julgar o agravo de instrumento n.º 0809693-76.2021.8.14.0000, a Eminente Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Comunique-se a decisão aos desembargadores em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil, por analogia.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 01/08/2024